Tribunal: TJPA
Processo: 0802965-38.2020.8.14.0005
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0802965-38.2020.8.14.0005

JUIZO RECORRENTE: 3ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, INSTITUTO BEZERRA NELSON LTDA, TARSILA ALBUQUERQUE COELHO GOMES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR.
CONCURSO PÚBLICO. ACESSO AO ESPELHO DA PROVA DISCURSIVA. DIREITO NÃO GARANTIDO PELA BANCA EXAMINADORA. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA
. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e sete de novembro a quatro de dezembro ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora; Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
Município de Altamira
em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 14362736) mediante a qual foi negado provimento ao recurso interposto pelo agravante, nos seguintes termos, “verbis”:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. ACESSO AO ESPELHO DA PROVA DISCURSIVA. DIREITO NÃO GARANTIDO PELA BANCA EXAMINADORA. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 15245158), o agravante, em resumo, aduz a impossibilidade do cumprimento da sentença, daí por que se faz necessária a improcedência do pedido formulado na ação intentada.

Diz que como a sentença foi proferida no dia 21/03/2022, torna-se impossível o cumprimento da medida por parte do município de Altamira, tendo em vista que naquela data já havia sido homologado o concurso, tendo sido, inclusive, convocado os aprovados.

Diz ainda que somente no dia 04/02/2021 veio a integrar a lide e que a responsabilidade pela correção/avaliação das provas dos candidatos pertence totalmente do Instituto Bezerra Nelson Ltda., entidade organizadora do certame.

Salienta que, em razão do deferimento da medida liminar, disponibilizou novo prazo para agravada, que logo interpôs recurso administrativo.

Aduz que todos os candidatos que obtiveram nota igual a “0” na redação não conseguiram acessar o espelho de correção no primeiro dia do prazo para apresentar recurso, contudo, ao constatar o erro, a banca examinadora informou que os candidatos foram comunicados por e-mail acerca da referida falha, inclusive, com o espelho da redação.

Alega que não houve prejuízo à agravada, pois teve novo prazo para interposição de recurso e, também, novo acesso ao espelho da redação.

Explica que o edital do concurso dispõe no item 6 as possibilidades de atribuição de nota igual a zero, destacando, sobretudo, que a banca examinadora informou na contestação os motivos de ter atribuído a mencionada nota à redação da agravada.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão inserida no id. 15705243.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento no plenário virtual (id. 15798645).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa, em suma, de que haveria evidente impossibilidade do cumprimento da decisão reexaminada, consoante as razões que expõe.

Contudo, a decisão guerreada deve ser mantida “in totum”, considerando-se que embasada na melhor jurisprudência acerca da matéria discutida, de acordo com o que restou muito bem pontuado no julgado guerreado, consoante se pode verificar pela leitura dos trechos da mencionada decisão a seguir reproduzidos:

Segundo aferido nos autos, a impetrante prestou concurso público para o Município de Altamira para o cargo de enfermeira, salientando que não lhe foi dado acesso ao espelho da prova discursiva e nem aos critérios utilizados na correção, prejudicando, dessa maneira, o manejo do recurso administrativo.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça - STJ já assentou, “verbis”:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PUBLICO. PROCURADOR FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE. PERTINÊNCIA COM A CAUSA DE PEDIR CONSTANTE NA INICIAL. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. OFENSA AO ARTIGO 462 CARACTERIZADA.

1. Não há violação do artigo 535 do CPC quando o acórdão recorrido manifesta-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia.

2. A jurisprudência desta Corte admite a consideração de fatos supervenientes que possam influenciar no resultado da demanda, como ocorreu nos autos, em que a recorrente somente teve acesso a informação dos motivos que ensejaram a sua eliminação no concurso após a propositura da ação, por ocasião do cumprimento da decisão liminar, que assegurou vista do espelho de correção detalhado e reabertura do prazo recursal administrativo.

3. Somente a partir da juntada aos autos do referido espelho detalhado de avaliação das provas discursivas e da motivação dos seus recursos é que a recorrente pode constatar a ocorrência de erros materiais na atribuição dos pontos e assim requerer a pontuação respectiva.

4. Assim, considerando que o pedido de reconhecimento de erro material na atribuição de pontos guarda pertinência com a causa de pedir constante na inicial, por ser decorrência lógica do pedido, é de se concluir pela possibilidade de aplicação dos artigos 303 c/c 462 do CPC, com o fim de ser considerado para a solução da demanda.

5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, para determinar o retorno ao Tribunal de origem, para que analise os fatos novos alegados pela recorrente, como entender de direito.

(AREsp n. 1.092.759/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 10/8/2017.)

No mesmo sentido, o precedente seguinte oriundo TRF – 4, “verbis”:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. VESTIBULAR. VISTA DA PROVA DE REDAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. 1. A vedação ao acesso à prova de redação viola frontalmente o princípio da publicidade, dando margem, inclusive, a questionamentos acerca de eventuais ofensas, também, à impessoalidade e à moralidade administrativa. 2
. O impetrante tem direito de ter acesso ao espelho da prova discursiva que integra etapa de processo seletivo para fins de conhecimento das circunstâncias em que o ato administrativo foi produzido. Tal determinação não significa dizer que o Poder Judiciário está adentrando no mérito do ato administrativo, mas tão-somente assegurando a observâncias dos princípios constitucionais da ampla defesa e do direito de petição.
3. Improvimento da remessa oficial. (TRF-4 - REEX: 50753034420144047000 PR 5075303-44.2014.4.04.7000, Relator: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Data de Julgamento: 15/04/2015, TERCEIRA TURMA) (grifei)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO.
PROVA DISCURSIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. VEDAÇÃO DE ACESSO AO CANDIDATO DE CÓPIA DA PROVA. ILEGALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe à Administração estabelecer as regras de concurso público por meio do edital, não sendo autorizado ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo, a não ser em casos de ilegalidade ou abuso de poder.
2. No caso dos autos, a vedação à extração de cópias da prova discursiva aos candidatos do concurso público, impedindo, assim, que eles tivessem conhecimento dos critérios de correção utilizados pela banca examinadora, violou o direito de petição e à informação, bem como o direito ao contraditório e ampla defesa, garantidos pela Constituição Federal, em seus arts. 5º, incisos XXXIII; XXXIV, a e LV. 3. A atuação do Poder Judiciário, autorizando o fornecimento de cópia das provas aos candidatos, não implica em invasão do mérito administrativo, uma vez que agiu tão somente no exercício do controle da legalidade de regra fixada no edital, suscetível a causar lesão ao direito dos candidatos.
4. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 00027043420084013300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 25/03/2015, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 06/05/2015)

Assim, resta evidente a existência do direito líquido e certo em favor da impetrante, conforme sustentou o juízo de origem.

A respeito do argumento sobre a impossibilidade de cumprimento do comando da sentença, trata-se de ponto que deverá ser avaliado pelo juízo de origem, por ocasião da fase de cumprimento do aludido julgado.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

Alerto que a interposição de recurso sem fundamentação jurídica pode se configurar ato protelatório, com aplicação de pena de litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII e art. 81 do CPC).

É o voto.

Belém (PA), 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/12/2023